Tribunal: TJMT
Processo: 1010641-50.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010641-50.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLARICE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 004.604.331-48 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E
DO CONSUMIDOR
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
CONTR
ATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
TARIFAS
DE CADASTRO E
AVALIAÇÃO
MANTIDAS. TARIFA DE REGISTRO
.
AUSÊNCIA DE
PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.

AFASTADA.
LEGALIDADE DA COBRANÇA DE IOF.

ABUSIVIDADE
NA CONTRATAÇÃO
DE SEGURO
PROTEÇÃO FINANCEIRA
. VENDA CASADA.

JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS
.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES.
RECURSO PARCIALMENTE PRO
VIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário c/c indenização por danos materiais e morais, visando à declaração de nulidade de cláusulas contratuais referentes à c
obrança de tarifas de cadastro, avaliação e registro
, IOF, juros remuneratórios, capitalização mensa
l e seguro proteção financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se:
(
i
) a
cobrança
das tarifas de cadastro, avaliaçã
o e registro;
(
ii
) a cobrança
do IOF;
(
iii
) a contratação
do seguro proteção financeira;
(
iv
) a abusividade dos juros remuneratórios
pactuados; (v) a

regularidade
d
a capitalização mensal de juros; (vi) a configuração de danos
morais

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
t
arifa de
c
adastro é
válida
por estar expressamente prevista no contrato, ter sido cobrada n
o início da relação contratual e
não apresentar duplicidade com outras tarifas, conforme Tema 620 e Súmula 566 do STJ.

4.
A cobrança da
t
arifa de
a
valiação do
b
em é
válida

porquanto
demonstrada a efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958/STJ.

5.
A cobrança da tarifa de registro foi considerada abusiva diante da ausência de comprovação do efetivo repasse ao órgão registrador, não
bastando
a
mera previsão contratual
,
impondo-se a restituição simples do
valor pago
. Aplicação do Tema 958 do STJ e do
REsp
1.639.320/SP.

6.
A
pactuação
do IOF é admitida nos termos do Tema 621 do STJ e da regulamentação do BACEN, sendo válida sua inclusão no valor financiado quando expressamente prevista em contrato.

7.
Configura prática abusiva a contratação compulsória do seguro prestamista, sem que tenha sido assegurada ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora, o que caracteriza venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e pela t
ese firmada no Tema 972 do STJ
.
Cláusula nula, com restituição simples dos valores pagos.

8.
A taxa de juros
remuneratórios pactuada
(2,0
1
% a.m.) não é considerada abusiva se não ultrapassa em mais de 50% a média de mercado à época da contratação (
1
,
94
% a.m.), não
desconfigurando
a mora nos termos do Tema 28 do STJ.

9.
A capitalização mensal de juros é
admitida
, pois expressamente pactuada, conforme entendimento do STJ no Tema 246 e Súmula 541.

10. Inexistente lesão extrapatrimonial, por ausência de ilícito contratual apto a ensejar viol
ação à dignidade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente
provido
,
para declarar a nulidade da cláusula que impôs a contratação do seguro proteção financeira
e reconhecer a abusividade da tarifa de registro do contrato, com restitu
ição simples dos valores pagos.

Tese de julgamento:

“1. A tarifa de cadastro é lícita quando cobrada no início da relação contratual e prevista em contrato, nos termos do Tema 618/STJ.
2
. As tarifas de avaliação do bem e de registro são válidas apenas se comprovada a efetiva prestação do serviço. 3.
É nula a cláusula que impõe contratação de seguro de proteção financeira como condi
ção para o financiamento, sem
demonstração de opção ou escolha da seguradora pela consumidora, caracterizando venda casada.
4. É válida a
pactuação
de financiamento do IOF e
da capitalização mensal de juros, desde que
expressamente prevista
s
. 5.
A taxa de juros remuneratórios não é considerada abusiva se não ultrapassa em mais de 50% a média de mercado à época da contratação.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
. 6º, III, 39, I e V, 51, IV; CC/2002, art. 421-A; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 28.11.2018; STJ,
REsp
1.255.573/RS (Tema 618), Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 2ª Seção, j. 28.08.2013; STJ,
REsp
1.251.331/RS (Tema 621), Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 2ª Seção, j. 28.08.2013; STJ,
REsp
973.827/RS (Tema 246), Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 12.09.2012; STJ,
REsp
1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ,
AgInt
no
REsp
2.017.968/PR (Tema 972), Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 01.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação cível interposta
por
Clarice Aparecida dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou improcedentes os pedidos formulados e
m face do Banco Volkswagen S.A (Id.

319858376
).

A
apelante
sustenta, em síntese,
a
nulidade da cláusula de capitalização de juros, por ausência de
pactuação
expressa;
a
ilegalidade
da cobrança da
s

tarifa
s
de cadastro
,
de avaliação e de registro do contrato, bem como d
a cobrança de
IOF
. Aduz
que a
contratação de seguro proteção
financeira como condição para a
concretização do financiamento
trata-se de venda casada
, bem como
que
os juros aplicados são
abusivos e acima da taxa média de mercado
.

Ao final, r
equer o provimento do recurso para afastar
as tarifas e
encargos abusivos e
condenar o requerido à restituição
em dobro
dos
valores pagos indevidamente
e a
o pagamento de indenização por
danos morais (Id.
319858378
)
.

Contrarrazões do apelado pelo
não provimento do recurso (I
d.
319858380
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que as partes firmaram
Cédula de Crédito Bancário n.º
587544
,
com cláusula de alienação fiduciária (Id.
319858369
), para financiamento do veículo
Fiat Toro
Endurance
4X2 1.8, ano 2021/2022,
preto
, no valor total de R$ 118.000,00,
tendo
pago
de entrada a importância de R$ 80.000,00, resultando em um financiamento de R$ 38.000,00, parcelado em 36 prestações mensais no valor de R$ 1.706,03
.

Tarifa de Cadastro
.

A apelante sustenta que a
cobrança da
“Tarifa de Cadastro” no importe de R$

949
,00
deve ser afastada, porquanto
não foi adequadamente informada
sobre essa tarifa no momento da
contratação, nem sobre a real possibilidade de sua dispensa mediante a apresentação

de documentos
.

Como se sabe, a tarifa de cadastro é considerada válida quando cobrada no início da relação contratual, desde que esteja expressamente prevista no contrato e não haja cobrança cumulativa com outras tarifas da mesma natureza.
A referida tarifa visa remunerar o serviço de análise de crédito e coleta de dados do contratante para habilitação da operação de financiamento.

Nas negociações envolvendo veículos
usados intermediadas
por revendedoras, é comum que a própria empresa se responsabilize pelos trâmites administrativos necessários, inclusive pela avaliação do bem, etapa que, geralmente, integra o processo de análise para aprovação do financiamento. Contudo, a validade da cobrança por esse serviço depende da efetiva demonstração de que ele foi prestado em benefício do consumidor.

A Súmula n. 5
5
6, do Superior Tribunal de Justiça adota o mesmo entendimento ao dispor que, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode se
r cobrada a tarifa de cadastro.

Nesse sentido
:

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET).
TARIFAS
DE
CADASTRO
, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

[
...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apuração da divergência entre a taxa de juros
remuneratórios contratada
(1,83% ao mês) e a efetivamente praticada (1,86% ao mês) exige o cálculo do Custo Efetivo Total (CET), que engloba não apenas os juros, mas também
tarifas
e encargos diluídos nas prestações. Não ficou comprovado excesso na cobrança.

A
tarifa
de avaliação do bem é válida quando há comprovação da efetiva prestação do serviço. No caso, a instituição financeira demonstrou a realização da análise do veículo, e o valor de R$150,00 não se revela exorbitante em relação ao contrato.

A
tarifa
de registro de contrato também se mostra regular, tendo sido comprovada a efetiva realização do registro no órgão de trânsito. O valor cobrado (R$316,00) está dentro dos padrões de mercado.

Quanto à
tarifa
de
cadastro
, sua legalidade está firmada no
REsp
1.255.573/RS (Tema 618/STJ) e na Súmula 566 do STJ, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição

financeira.
No caso concreto, a cobrança foi lícita, e o valor pactuado (R$870,00) encontra-se compatível com a
média
praticada no mercado, conforme os parâmetros do
BACEN
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento:

A apuração de divergência entre a taxa de juros remuneratórios contratada e a praticada exige o cálculo do Custo Efetivo Total (CET), que inclui
tarifas
e encargos pactuados.

A
tarifa
de avaliação do bem e a de registro de contrato são válidas quando há comprovação da efetiva prestação do serviço, sendo possível o controle da onerosidade excessiva em casos concretos.

A
tarifa
de
cadastro
é lícita quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que o valor seja compatível com os padrões do mercado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
. 6º, IV, e 39, V; CPC/2015,
arts
. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 28.11.2018,
DJe
06.12.2018; STJ,
REsp
1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Segunda Seção, j. 28.08.2013,
DJe
24.10.2013; Súmula 566 do STJ.

(N.U 1007374-24.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025)
(destaquei)

Assim,
ausente a
abusividade
na tarifa
, não há como acolher o pedido d
a
apelante
.

Tarifa de Avaliação do Bem

Sobre a cobrança da Tarifa de Avaliação, a apelante alega que o ônus de comprovar que
o serviço de avaliação foi efet
ivamente prestado e que o valor
é razoável e condizente com as práticas
de mercado, recai sobre o banco apelado.

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem, desde que observados os seguintes critérios:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a:

2.3.1.
abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2.
possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

No caso, o
serviço foi efetivamente prestado conforme termo de avaliação de veículo de id.
319858373
. O
procedimento é usual e suficiente para justificar a cobrança da tarifa, especialmente diante da sua compatibilidade com os valores de mercado e da finalidade de proteção do crédito assumido pela instituição financeira.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. TARIFA DE
AVALIAÇÃO .
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA
83/STJ. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS .
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1 .
A jurisprudência desta Corte entende que "2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3 .
1.
abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2 .

possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto"
(
REsp
n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018,
DJe
de 6/12/
2018 .
) 2. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 83/STJ).3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ) .4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2113589 GO 2022/0119276-6, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2023)

Dessa forma, deve ser mantida a cobrança da referida tarifa, porquanto regular e comprovado o serviço prestado.

Tarifa de Registro do Contrato.

No mesmo sentido, o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de registro, desde que observados os seguintes
critérios:

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a:

2.3.1.
abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2.
possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Contudo, não há nos autos prova suficiente de que o serviço tenha sido efetivamente realizado, ou de qual valor foi efetivamente repassado ao órgão de trânsito, uma vez que não foi apresentado comprovante de recolhimento ao
Detran
ou outro órgão registrador, sendo inaplicável a mera previsão contratual como justificativa para a cobrança.

A ausência de informação clara e objetiva viola o princípio da transparência (art. 6º, III, do CDC), além de contrariar o dever de boa-fé
nas relações contratuais. Não é razoável admitir a cobrança de valores genéricos sob a justificativa de repasse a terceiros, sem prova da prestação do serviço em favor do contratante e da correlação com o valor exigido.

Esse entendimento está alinhado à jurisprudênci
a desta Corte, segundo a qual:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. NULIDADE DE TARIFA GENÉRICA. MANTIDA. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO PRESTADO. DESPESAS DO EMITENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). JULGAMENTO "
EXTRA PETITA
". NO TOCANTE À VERIFICAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ACERCA DO CET UTILIZADO. VÍCIO SANADO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS
DECLARATÓRIOS.
[...]
5. Quanto à tarifa "despesas do emitente", o embargante não comprova que a cobrança foi
detalhada e esclarecida de forma transparente ao consumidor
, conforme exigido pelo Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 39, V, e 51, IV). A ausência de especificação clara sobre os serviços prestados justifica a manutenção da nulidade da referida tarifa.
[...]

2
. A cobrança de tarifas bancárias sem detalhamento claro e prévio ao consumidor é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.
(N.U 1003212-73.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024)

Dessa maneira, deve ser reconhecida a abusividade da cobrança da
Tarifa
d
e Registro
d
e Contrato
, nominado como “despesas do emitente”, com determinação de restituição simples dos valores pagos.

Imposto de Operações Financeiras – IOF.

A respeito da cobrança do IOF, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese em recurso repetitivo no sentido de que“
podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”
(Tema Repetitivo 621).

Assim, de acordo com a regulamentação do
Banco Central, a cobrança dessa tarifa
é permitida desde que haja previsão contratual, circunstância que se verifica nos autos.

O
quadro
5
do contrato objeto da ação, prevê expressamente que o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) foi financiado junto ao valor principal do crédito.

O STJ já consolidou o entendimento de que é permitida a
pactuação
do financiamento do IOF, sujeitando-o aos mesmos encargos do contrato principal:

“Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...]
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”
(STJ –
REsp
1.251.331/RS e
REsp
1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 2ª Seção, j. 28.08.2013,
DJe
24.10.2013).

Portanto, a cobrança do IOF nos moldes previstos no contrato não configura abusividade, sendo válida a sua
pactuação
como parte do financiamento.

Seguro
Proteção Financeira
.

Consta a contratação do
Seguro Proteção Financeira
, cujo valor foi incluído no montante financiado e formalizado por instrumento apartado (
I
d.
319858370
)
, sendo usualmente utilizado para cobrir saldo devedor em caso de desemprego involuntário, invalidez ou morte
.

A
pesar de estar devidamente contratado este só pode ser estipulado no contrato se o consumidor manifestar interesse em adquiri-lo,
sob pena
de caracterizar “venda casada”, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

No caso,

a
contratação foi vinculada
à

seguradora
Cardif
do Brasil Vida e Previdência S.A.
,
constando como estipulante o
Banco
Vol
kswagen S.A.
e
corretora
Volks
wagen Corretora de Seguros Ltda.
, sem qualquer menção à possibilidade de escolha ou contratação externa.

N
ão houve comprovação de que foi
oportunizado
a
apelante
a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do empréstimo, embutido no contrato que, saliente-se, é de adesão.
Além disso, não foi demonstrado
que
a
apelante teve liberdade

ou opção
p
ara escolher a seguradora.

O
Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no Tema 972 de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”.

A propósito
,
a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. TAXAS E TARIFAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. SEGURO. COBRANÇA. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1
. As normas regulamentadoras editadas pela autoridade monetária permitem que as instituições financeiras efetuem cobranças administrativas de taxas e tarifas pela prestação de serviços bancários não isentos, desde que expressamente previstas no contrato. 2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 3. Agravo interno desprovido.”

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 2017968 PR 2022/0243302-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/07/2024)

“[...]
Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado. [...]
O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar
.
”

(TJMT – AC 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 27/03/2024) (destaquei).

Portanto,
reconhece-se

a

nulidade da cláu
sula que impôs a contratação do seguro
, no valor total de
R$ 2.
232
,38
,
sendo
necessário a respectiva restituição, na proporção do pagamento efetuado
, porquanto sua cobrança é diluída no valor das parcelas.

Consigna-se, por fim, que

a restituição dos valores pagos a maior deve o
correr n
a forma simples, conforme orientação pacificada do STJ, em razão da ausência de comprovação de má-fé do credor.

Juros R
emuneratórios.

O contrato foi celebrado em
25
/1
0
/202
4
, estabelecendo taxa de juros remuneratórios de
2,01
% ao mês e
2
6
,
97
% a.a., conforme consta no instrumento contratual devidamente assinado pel
a
apelante (Id.
319858369
).

De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a abusividade dos juros remuneratórios contratados somente se configura quando os percentuais pactuados ultrapassam, de forma significativa, a média praticada pelo mercado, sendo considerados excessivos aqueles que excedem em uma vez e meia, o dobro ou até mesmo o triplo dessa média, conforme precedente fir
mado no
REsp
nº 1.359.365.

Desse modo
, a simples
excedência
em relação à taxa média de mercado não é suficiente, por si só, para caracterizar abusividade, exigindo-se, para tanto, discrepân
cia relevante e injustificada.

Acrescente-se que, conforme decidido no
REsp
1.061.530/RS, o STJ admite a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada, de forma inequívoca, a existência de relação de consumo e que a abusividade esteja devidamente comprovada, à luz das pec
uliaridades do caso concreto.

Realizada consulta às taxas médias de juros vigentes à época da contratação (
25
/1
0
/202
4
), verifica-se que a média praticada para operações de crédito com recursos livres destinadas à aquisição de veículos por pessoas físicas era de
1,9
4
% ao mês, conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil

(https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores)
.

Assim, a taxa contratada excede minimamente à média de mercado, o que não justifica
a revisão da cláusula de juros.
A propósito,
colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo
REsp
n.º 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy
Andrighi
,
in
verbis
:

“(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (
Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (
REsp
971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. (...)”.

No mesmo sentido, entendimento desta Câmara:

“DIREITO BANCÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A mera divergência entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não configura, por si só, vantagem exagerada ou ilegalidade, sendo necessário demonstrar que os juros extrapolam significativamente o patamar médio, o que não ocorreu no caso. [...]
A taxa de juros pactuada somente pode ser considerada abusiva se superar significativamente a taxa média de mercado, caracterizando onerosidade excessiva ao consumidor.
[...]” (TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, Rel. Des. SERLY MARCONDES ALVES, j. 02/04/2025, pub. 05/04/2025).

Dessa forma, inexistindo discrepância relevante ou desproporcionalidade apta a configurar vantagem exagerada em desfavor da contratante, não há justificativa
para
revisão e recálculo do valor devido pela média divulgada pelo Banco Central do Brasil para a operação, devendo ser reconhecida a regularidade dos encargos contratados.

Capitalização mensal de juros

A apelante alega abusividade na
capitalização de juros
, ao argumento de que
a legislação e a jurisp
rudência consolidada permitem a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada, sustentando a existência de anatocismo, prática ved
ada pelo ordenamento jurídico.

É
consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no Tema 246 (
REsp
973.827/RS), no sentido de que é
legítima a capitalização mensal de juros em contratos firmados com instituições financeiras a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, posteriormente convertida na Lei nº 10.931/2004, desde que tal previsão esteja
expressamente pactuada entre as partes.

Restou firmado o Tema 246 do STJ:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
".

"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara
. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a capitalização mensal de juros, conforme se vê da
“Clausula 01 – Concessão do Crédito”, com
taxa mensal de
2,01% ao mês e 26,97% a.a.
(id.
319858369
)
.

Dessa maneira
, inexiste omissão quanto
à informação da capitalização mensal
de juros, tendo em vista a menção expressa no contrato, na cláusula
01.

Assim, não há qualquer nulidade a ser reconhecida
.

Dos danos morais

Embora a presente relação esteja submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, não se verifica qualquer situação que co
nfigure dano moral indenizável.

Com efeito,
a
cobrança
de encargos contratuais
, não configura, por si só, abalo moral
indenizável.

A esse propósito, o seguinte julgado:

[
..
]

A cobrança de encargos abusivos não gera, por si só, danos morais, por não configurar violação a direitos da personalidade.

(.
.
.)

(N.U 1005333-55.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)

Portanto, não há se falar em indenização por danos
morais.

Da distribuição do ônus sucumbencial

Considerando o parcial provimento do recurso de
a
pelação, com a procedência de
dois
pedidos
e a consequente sucumbência recíproca
, impõe-se a adequação
das verbas sucumbenciais.

D
eve
a autora arcar com o percentual de
80
% e o réu de
20
%, cujos honorários advocatícios devem ser
fixados

em
10% sobre o valor
da
condenação
, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14,
do Código de Processo Civil.

Ressalto, ainda, a suspensão da exigibilidade da obrigação imposta
à
autor
a
, beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98,
§ 3º, do mesmo diploma legal.

Dispositivo
.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
de
a
pelação
apenas
para reconhecer a abusividade da contratação
da Tarifa de Registro de Contrato e
do seguro proteção financeira,
determinado a restituição simples dos valores pagos
, nos termos da fundamentação.

Adequo
a distribuição das verbas sucumbenciais, devendo a autora arcar com o percentual de
80
% e o réu
de
20
%, observada
a gratuidade da justiça deferida a autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025